Tribunal: TJES
Processo: 5000358-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
estado do espírito santo
no intuito de rever a r. Decisão ID 976725, do
JUÍZO DA 2ª VARA DE PANCAS – ES,
que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º

5000203-57.2020.8.08.0039,
para determinar a internação compulsória imediata de
G.C.B.S.
em estabelecimento adequado para tratamento psiquiátrico e de dependência química, inclusive, alcoolismo, sob pena de cominação de multa.

Irresignado com a decisão proferida, o Estado interpôs o presente recurso aduzindo (1) a inexistência de laudo médico atual e capaz de amparar a adoção da medida, (2) a ausência de demonstração quanto à eventual insuficiência e (ou) ineficácia de outras medidas extra-hospitalares.

Foi deferido o efeito suspensivo (Id n. 979765).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 982965).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento (Id n. 1205960).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 12 de Janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
estado do espírito santo
no intuito de rever a r. Decisão ID 976725, do
JUÍZO DA 2ª VARA DE PANCAS – ES,
que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º

5000203-57.2020.8.08.0039,
para determinar a internação compulsória imediata de
G.C.B.S.
em estabelecimento adequado para tratamento psiquiátrico e de dependência química, inclusive, alcoolismo, sob pena de cominação de multa.

Irresignado com a decisão proferida, o Estado interpôs o presente recurso aduzindo (1) a inexistência de laudo médico atual e capaz de amparar a adoção da medida, (2) a ausência de demonstração quanto à eventual insuficiência e (ou) ineficácia de outras medidas extra-hospitalares.

Foi deferido o efeito suspensivo (Id n. 979765).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 982965).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento (Id n. 1205960).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Adianto que reformarei o entendimento proferido na decisão liminar, visto que, analisando atentamente os autos, os argumentos ventilados pelo agravante não são capazes de infirmar a decisão tomada pelo juízo de primeiro grau.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas.

Ressalto, ainda, que consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional,
exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

No caso dos autos, o laudo médico de especialista em saúde mental do SUS (ID 976728 – Pag. 2), atesta que a paciente não adere a tratamento ambulatorial, bem como que não consegue manter o acompanhamento psiquiátrico.

Nos termos do Parecer do Ministério Público, “observa-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, tentou-se empregar medidas extra-hospitalares para cuidar do quadro psiquiátrico de dependência química, todavia a própria paciente não persistiu em tal modalidade de tratamento, de modo que a médica responsável deixa claro que Gina Carla da Silva não adere aos cuidados ambulatoriais”.

Após reanálise dos autos, tenho que a medida de internação compulsória mostra-se adequada para o estado de saúde da paciente, eis que se mostra como solução imediata para seu restabelecimento.

Resta claro que as medidas extra-hospitalares não surtem o efeito desejado, pois, segundo consta nos autos, esta se mostra relutante em aderir aos tratamentos ambulatoriais prescritos para o vício em álcool e drogas, colocando a vida do paciente e de terceiros em risco.

Assim a indicação da internação se dá exatamente com o intuito de evitar maiores danos, revelando o acerto da decisão agravada.

Não é outro o entendimento deste Órgão Fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01 E TAMBÉM AO § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N.º 8.437/92. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- No tocante ao código da CID, sua menção não me parece imprescindível quando a descrição efetuada no laudo permitir a perfeita individualização da enfermidade.
II- A depender do grau de dependência química e dos hábitos criados para a manutenção desse círculo vicioso, os tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) podem configurar meros paliativos, razão pela qual, em situações revestidas de gravidade mais acentuada como parece ocorrer aqui, a internação por determinado prazo constitui medida necessária não só para a desintoxicação do dependente, mas, também, para a quebra da rotina amparada em aspectos ambientais e atitudinais (criados pelo paciente para a manutenção do seu vício) e para a ressignificação da trajetória existencial em ambiente confiável e seguro.
III- Uma eventual desinternação precoce do paciente, causada pela revogação da liminar, poderia comprometer o êxito do tratamento prescrito, circunstância que se enquadra no periculum in mora em sentido inverso. IV- A regra do § 3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92 não impede o deferimento de liminares satisfativas em face da Fazenda Pública quando os interesses discutidos na demanda forem dotados de urgência e relevância, tais como o direito à saúde, à segurança e à vida (TJES 2ª Câm. Cível Agravo nº 0000688-30.2015.8.08.0036 Des. Carlos Simões Fonseca J. 02/02/2016). V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000295, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, revogando a liminar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A medida de internação compulsória mostra-se adequada para o estado de saúde da paciente, eis que se mostra como solução imediata para seu restabelecimento.

2.

As medidas extra-hospitalares não surtem o efeito desejado, pois, segundo consta nos autos, a paciente mostrou-se relutante a aderir aos tratamentos ambulatoriais prescritos
.

3.
T
oda a narrativa apresentada demonstra a efetiva insuficiência das medidas mais brandas, colocando a vida do paciente e de terceiros em risco.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.